Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Furto. Provas. Insignificância. Causa de diminuição. Fração.
1 – Os relatos firmes e coerentes das vítimas na delegacia e em juízo, o reconhecimento pessoal do réu e a apreensão dos chips utilizados nos aparelhos celulares subtraídos na residência do réu, são provas que autorizam a condenação.
2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato – a lesão jurídica não é inexpressiva.
3 – Para reduzir a pena pelo furto privilegiado deve o juiz considerar a reprovabilidade da conduta do agente, a proximidade do valor subtraído em relação ao salário mínimo vigente e as circunstâncias do caso. Sem fundamentação concreta para adotar fração de diminuição inferior, recomenda-se que a redução seja na máxima (2/3), sobretudo se favoráveis as circunstâncias judiciais e o valor subtraído não se aproxima do salário mínimo à época dos fatos.
4 – Apelação provida em parte.